Tribunal: TJSP
Processo: 1001145-31.2025.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado. Extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento da determinação de exibição de comprovante de endereço, procuração específica com o objeto da ação e comprovação de prévio questionamento administrativo.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado. Extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento da determinação de exibição de comprovante de endereço, procuração específica com o objeto da ação e comprovação de prévio questionamento administrativo. Insurgência da autora. Exigência de comprovante de residência revela-se excessiva. Possibilidade de exigência de procuração específica, assinada fisicamente, com reconhecimento de firma, ou eletrônica, na modalidade qualificada. Ciência do patrono acerca da possibilidade de adoção de cautelas pelo juízo. Condutas processuais consideradas potencialmente abusivas pelo CNJ. Medida judicial amparada por Recomendação do CNJ (Ato Normativo n. 0006309-27.2024.2.00.0000) e pelos Comunicados CG n. 02/2017 e 424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Precedentes desta C. Câmara. Possibilidade da exigência confirmada pelo E. STJ na tese fixada no recente julgamento do Tema 1198 (REsp no 2021665MS). Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a exigência de apresentação do comprovante de residência, devendo ser mantida as demais determinações. Recurso parcialmente provido, mantida a extinção do feito sem resolução do mérito.